Tribunal: TJES
Processo: 5003622-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003622-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLAZIANY DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA EM PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Glaziany da Silva Almeida contra decisão da 3ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu pedido liminar para que a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico custeasse cirurgias plásticas reparadoras prescritas por médica assistente. A agravante, após perda significativa de peso em decorrência de cirurgia bariátrica, apresentou sobras de pele que acarretam dificuldades físicas, infecções e danos psicológicos, com necessidade urgente dos procedimentos para evitar agravamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica; (ii) a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069, firma a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras ou funcionais para pacientes pós-cirurgia bariátrica, reconhecendo que tais procedimentos integram o tratamento de obesidade mórbida, em observância ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

4. O rol da ANS é exemplificativo, e a ausência do procedimento específico não justifica negativa de cobertura. A recusa do plano de saúde contraria a legislação e os princípios de dignidade humana e direito à saúde.

5. O laudo médico apresentado comprova a necessidade das cirurgias, ressaltando impactos físicos e psicológicos da ausência do tratamento. A demora na realização dos procedimentos agrava os prejuízos à saúde da autora.

6. Constatados a probabilidade do direito e o perigo de dano, a tutela de urgência é cabível, pois a irreversibilidade parcial não supera o risco de danos graves e irreparáveis à agravante.

7. A jurisprudência majoritária, incluindo precedentes do STJ e tribunais estaduais, sustenta que procedimentos médicos indicados para reparação de saúde após cirurgia bariátrica devem ser cobertos pelo plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar que a agravada autorize e custeie os procedimentos indicados no laudo médico, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Tese de julgamento
:

1. É obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente para pacientes pós-cirurgia bariátrica, mesmo que o procedimento não conste do rol da ANS.

2. A concessão de tutela de urgência em casos de risco à saúde e à dignidade humana prevalece sobre a irreversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, II, e art. 35-F; CPC, art. 300; Constituição Federal, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.757.938/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/02/2019; Tema 1.069 (REsp nº 1.870.834/SP e nº 1.872.321/SP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GLAZIANY DA SILVA ALMEIDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais”, indeferiu o pedido liminar da parte autora, ora agravante, consistente na realização de cirurgias plásticas reparadoras, conforme prescrição médica.

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“A decisão agravada não considerou os laudos elaborados por profissionais especialistas, onde através de longevo acompanhamento, podem atestar com clareza a necessidade para a realização dos procedimentos”
(ii)
“a Agravante está com problemas físicos e de saúde mental graves, tanto é assim que no referido laudo foi indicada a cirurgia para não haver prejuízos sérios à sua saúde”;
(iii)
“A demora em realizar a cirurgia agravará mais ainda a saúde da Agravante, até porque não se compara o prejuízo ínfimo que a Agravada terá em autorizar os procedimentos comparados as sequelas e transtornos que a Agravante vem sofrendo”;
(iv)
“a Agravante não pode esperar todo o trâmite do processo para obtenção do provimento somente ao final da ação”;

Diante disso, pugnou pela atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de determinar que a Agravada autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citada deformidade ocasionada pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento (exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora agravadas, necessários à recuperação da saúde da Agravante), sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela liminar recursal.

Decisão lançada no Id n. 7798071 concedendo a tutela liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no Id n. 10748279, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Agravo Interno interposto pela parte agravada no Id n. 10748283 em face da decisão de lançada no Id n. 7798071.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas por
GLAZIANY DA SILVA ALMEIDA
no Id n. 11622554, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto em face da decisão lançada no Id n. 7798071.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
GLAZIANY DA SILVA ALMEIDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais”, indeferiu o pedido liminar da parte autora, ora agravante, consistente na realização de cirurgias plásticas reparadoras, conforme prescrição médica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
“A decisão agravada não considerou os laudos elaborados por profissionais especialistas, onde através de longevo acompanhamento, podem atestar com clareza a necessidade para a realização dos procedimentos”
(ii)
“a Agravante está com problemas físicos e de saúde mental graves, tanto é assim que no referido laudo foi indicada a cirurgia para não haver prejuízos sérios à sua saúde”;
(iii)
“A demora em realizar a cirurgia agravará mais ainda a saúde da Agravante, até porque não se compara o prejuízo ínfimo que a Agravada terá em autorizar os procedimentos comparados as sequelas e transtornos que a Agravante vem sofrendo”;
(iv)
“a Agravante não pode esperar todo o trâmite do processo para obtenção do provimento somente ao final da ação”;

Diante disso, pugnou pela atribuição do efeito ativo ao recurso, a fim de determinar que a Agravada autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos para correção da já citada deformidade ocasionada pelo excesso de pele, a ser realizada em rede credenciada pela Agravada e sob a responsabilidade de equipe médica credenciada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como todos os procedimentos necessários e relacionados ao seu tratamento (exames, drenagens e outros diretamente ligados às cirurgias reparadoras ora agravadas, necessários à recuperação da saúde da Agravante), sob pena de multa cominatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. Ao final, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
no Id n. 10748279, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Agravo Interno interposto pela parte agravada no Id n. 10748283 em face da decisão de lançada no Id n. 7798071.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas por
GLAZIANY DA SILVA ALMEIDA
no Id n. 11622554, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto em face da decisão lançada no Id n. 7798071.

Por meio da decisão lançada no Id n. 7798071, a nobre Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deferiu o pedido de atribuição do efeito ativo ao recurso, de modo a determinar que a ora agravada autorize e custeie a realização de procedimentos cirúrgicos não estéticos, nos moldes prescritos no Laudo Médico lançado no ID nº 33318328 dos autos de origem.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão.

Da análise detida dos autos, depreende-se que a ora agravada é usuária do plano de saúde da Unimed Vitória, não possuindo qualquer prazo de carência a cumprir, estando em dia com as mensalidades do convênio.

Afirma que sofria de obesidade mórbida e, por isso, precisou se submeter à cirurgia bariátrica, evoluindo com perda de peso maciça de 34kg. Contudo, passou a apresentar relevantes sobras de pele em diversas áreas do corpo, o que levou à médica, Dra. Cristiane Lopes, CRM 169.542, a indicar os procedimentos pretendidos (ID 33318328 – autos originários).

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, ao solicitar a realização dos procedimentos pelo médico assistente da ora agravada, houve a negativa por parte da cooperativa médica agravante.

Ao analisar os fatos narrados e a documentação carreada aos autos, a MM. Juíza de Direito, embora tenha reconhecido, em cognição sumária, a probabilidade do direito, entendeu que não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consignou ainda que “consiste numa obrigação de fazer que demanda a instrução probatória maior, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, previsto no art. 300, § 3º, do CPC”.

De início, destaca-se que o C. STJ afetou os Recursos Especiais nº 1.870.834/SP e nº 1.872.321/SP, como representativos da controvérsia, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), firmando a seguinte tese:

(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

É imperioso salientar que o fato de o procedimento pretendido pela agravada não constar do rol da ANS, conforme sustentado pela empresa Agravante, não justifica a aludida negativa, uma vez que tal listagem estabelece exigências mínimas de forma não taxativa, servindo como mera diretriz e orientação.

Neste sentido, destaco o acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça, paradigmático acerca da temática em julgamento:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
[...] A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano.

4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).

5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.

6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes.

7.
Apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998
.

8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor [...].
(REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).
No mesmo sentido
: AREsp 481680, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/08/2014; AREsp 453831, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/08/2014 e Ag 1355252, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 28/05/2014.

Além disso, sobre a cobertura do tratamento das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, dispõe o art. 10 da Lei nº 9.656/98:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

§1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.

Assim, tem-se que o citado dispositivo legal é regulamentado pela Resolução Normativa ANS 387/2015, in verbis:

Art. 20. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

§ 1º São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita.

In casu
,

denota-se nos autos originários a existência de laudo médico, datado de 12/09/2023, assinado pela cirurgiã plástica Dra. Cristiane Lopes, CRM 169.542 indicando o procedimento pretendido (ID 33318328 – autos originários), contundente a fundamentar a necessidade no fornecimento dos procedimentos pleiteados pela autora, informando que a paciente “apresenta dificuldade para realizar atividades físicas, devido ao atrito nestas regiões e dificuldades de usar roupas de academia,
o que muitas vezes piora o quadro infeccioso
”. Além disso, a médica responsável destaca a existência de “
importantes prejuízos psicológicos das sobras de pele, evitando então o convívio social
”, ressaltando ainda que a ora agravante está em acompanhamento com psicólogo e psiquiatra.

Assim, considerando o teor do laudo apresentado nos autos de origem - em que se constatam a necessidade da realização da cirurgia e a presença de graves sintomas psicológicos na autora, ora agravante – conclui-se que a demora no provimento judicial implicaria violação ao valor da dignidade humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição Federal.

Em que pese a Magistrada
a quo
ter consignado que não haveria perigo da demora, não entendo que tal fundamentação se sustente, especialmente pela alta sensibilidade do tema em voga e a questão de saúde psicológica envolvida, não sendo razoável a espera de todo o trâmite processual na origem para o deferimento da tutela pretendida, ainda mais considerando o tempo médio de tramitação de processos judiciais.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO DE OBESIDADE. PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. Pretende a agravante a reforma da decisão recorrida, com vistas a obter a tutela de urgência para que a parte agravada seja compelida a autorizar a realização de cirurgias reparadoras pós cirurgia bariátrica, sob a alegação de que seu estado atual tem acarretado enormes problemas físicos e emocionais, enfatizando que foi diagnosticada com quadro depressivo grave.
Hipótese em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito ao fundamento de inexistência de urgência no procedimento.
Matéria afetada à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos (Tema 1069), sendo determinada a suspensão de todos os processos em andamento no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, o que é o caso dos autos. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito que decorre do entendimento de que a cirurgia reparadora complementar à cirurgia bariátrica não ostenta natureza estético embelezadora. Súmula 258 deste TJRJ. Ademais, o art. 35-F da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê expressamente que havendo cobertura para tratamento da doença que acomete o contratante, as operadoras de saúde são obrigadas a garantir todos os procedimentos e as ações necessárias à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do paciente. Precedente do STJ.
Por outra perspectiva, considerando-se o acervo probatório em que se constata a necessidade da realização da cirurgia e a presença de graves sintomas psicológicos na autora, ora agravante - conclui-se que a demora no provimento judicial implicaria violação ao valor da dignidade humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição Federal.

Decisão que se reforma.
RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00095554120208190000, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 19/05/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Nada obstante, também não encontro pertinência na decisão agravada ao entender que haveria irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso constatado no decorrer do processo, após ampla instrução probatória, que os procedimentos médicos requeridos não eram os mais adequados para o caso da paciente, ou que existiam outras medidas igualmente adequadas, mas menos custosas para o plano, poderá ser determinado que a recorrente proceda à compensação dos valores despendidos em excesso pela parte ora agravada, da forma prevista no art. 302 do CPC para estes casos.

Em mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. REALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA. TEMA 1069. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.870.834/SP e nº 1.872.321/SP à sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetuada apenas a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 1.1. E a questão aqui discutida se situa na exceção - tutela provisória de urgência, que, aliás, restou deferida. 2. Na hipótese dos autos, o médico destaca a realização dos dois procedimentos (abdominoplastia e mamoplastia) na mesma oportunidade. 2.1. Intervenções cirúrgicas implicam riscos de reações adversas no organismo, tanto que exigidos exames prévios a procedimentos operatórios (risco cirúrgico), como forma de reduzir, ao máximo, complicações que possam surgir durante ou após uma cirurgia. 2.2. Nesse contexto, não se mostra razoável submeter paciente que passou por cirurgia bariátrica em fevereiro de 2019, com perda de 48kg, a duas cirurgias, duas anestesias gerais, dois pós-operatórios, para realizar abdominoplastia e mamoplastia em ocasiões distintas. Se, para pacientes em condições ditas normais e regulares, os riscos, naturalmente, duplicar-se-iam nessa situação, dúvida razoável não há de que, para paciente pós-bariátrica, duas operações, em momentos diversos, elevariam as chances de insucesso. 2.3. Se tais razões não bastassem para reunião da abdominoplastia e mamoplastia em uma mesma oportunidade, recorde-se que BRADESCO SEGUROS S/A (agravada) autorizou a primeira intervenção; por isto, ilógico que não autorize a segunda, haja vista que ambas são voltadas ao restabelecimento da saúde da agravante. 3. É firme o entendimento no sentido de que retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica, como no caso da agravante que sofreu considerável perda de peso, supera a finalidade meramente estética, mostrando-se, como bem definido pelo profissional médico, necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. 4. Assim, havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida (realizada cirurgia bariátrica), não é razoável negar realização de cirurgia reparadora de mamas pós-gastroplastia.
5. A determinação de autorização e de custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar a agravada das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07153479420228070000 1601832, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/08/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais , S/N, 1º andar, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:() AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0008869-64.2023.8.17.9000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO (A): MONICA MARIA BARROS TORRES DE OLIVEIRA EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA COMPLEMENTAR À BARIÁTRICA. CUNHO REPARADOR
. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. SÚMULA E PRECEDENTE DO TJPE. JULGAMENTO DO TEMA 1.069 PELO STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. CDC. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DIGNIDADE HUMANA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Consta em laudo médico prescrição de procedimentos cirúrgicos complementares à bariátrica, tendo o cirurgião plástico atestado o excesso cutâneo e acentuada flacidez mais lesões intergriginosas de repetição e lipodistrofias. Tanto o médico ortopedista como o fisioterapeuta julgam a cirurgia necessária, tendo em vista que a paciente possui artrose bilateral. A autora apresenta queixas de baixa autoestima devido às inseguranças do seu corpo, conforme afirmado em relatório psicológico. Ainda assim, a seguradora negou a cobertura. 2 – O rol da ANS consiste em lista não taxativa, a qual serve apenas como referência básica para cobertura mínima obrigatória, nela não constando indiscriminadamente todos os procedimentos a serem cobertos pelas operadoras. 3 – Deve ser obedecida a prescrição do médico responsável, a quem compete exclusivamente definir a medida a ser aplicada, ainda mais quando possui cunho reparador, e não estético, estando relacionada com cirurgia anterior, sendo a ela complementar e necessária à recuperação integral da paciente. Aplicável a Súmula nº 30 do TJPE, segundo a qual “é abusiva a negativa de cobertura da cirurgia plástica reparadora complementar de gastroplastia”. Precedentes do TJPE. 4 – Julgamento do Tema 1.069, em 13/09/2023, pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) através dosRecursos Especiais nº 1.872.321e1.870.834. Na ocasião, o STJ decidiu que plano de saúde deve cobrir cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional pós-cirurgia bariátrica, fixando as seguintes teses: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial,desde que arque com os honorários dosrespectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médicoassistente, ao qual não se vincula o julgador. 5 – Destaca-se a proteção constitucional à saúde e à vida, a dignidade humana e os ditames do CDC, do qual se extrai a necessidade de buscar o equilíbrio da relação jurídica em questão, comprometido pela negativa de cobertura ao tratamento da autora, a qual, ademais, requereu a realização do procedimento junto a médico credenciado, tornando, também por isso, injustificada a recusa da seguradora.
6 – Reversibilidade da medida, dado que poderá a seguradora lançar mão de meios de cobrança para reaver valores acaso vencedora na lide.
7 – Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos doAgravo de Instrumento nº 0008869-64.2023.8.17.9000, em que figuram como partes as acima indicadas,ACORDAMos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco que compõem a 3ª Câmara Cível, por unanimidade, emNEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, manejado por BRADESCO SAÚDE S/A, mantendo-se íntegra a decisão impugnada, conforme voto do Relator Desembargador Bartolomeu Bueno Relator (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0008869-64.2023.8.17.9000, Relator: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 19/12/2023, Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais)

PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Obesidade mórbida – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade da realização de procedimentos cirúrgicos reparadores
– Perigo de dano à saúde da agravada demonstrado – Intervenções cirúrgicas em questão que se mostram imprescindíveis para evitar que a recorrida continue a suportar as consequências físicas oriundas da acentuada perda de peso, bem como para atenuar transtornos psíquicos geralmente atrelados à obesidade – Cobertura recusada sob o argumento de não estarem elencadas no Rol da ANS – Descabimento – Súmula 97 do TJSP –
Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a parte recorrente requerer o reembolso dos custos do procedimento, caso se verifique não ter a agravada direito à cobertura
– Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21950295120238260000 Sorocaba, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 04/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023)

Ainda que houvesse a pertinência da irreversibilidade da tutela em questão, no confronto entre a "irreversibilidade do provimento" e o "perigo de dano irreparável" deve-se optar por uma decisão que prestigie o direito à saúde ou à vida.

Desta forma, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida requerida, uma vez que é dever da operadora de saúde possibilitar os tratamentos que se caracterizam como continuidade ao tratamento da obesidade, conforme prescrito pelos profissionais da saúde assistentes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLAZIANY DA SILVA ALMEIDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, confirmando a decisão lançada no Id n. 7798071, que determinou que a ora agravada autorize e custeie a realização de procedimentos cirúrgicos não estéticos, nos moldes prescritos no Laudo Médico lançado no ID nº 33318328 dos autos de origem, a ser cumprida no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de descumprimento da presente determinação, limitada a R$ 100.000,00.

Outrossim,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto pela parte agravada no Id n. 10748283.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar